Tribunal: TJMT
Processo: 1036049-37.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036049-37.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional, Anulação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CRISTIANA NICOMEDIO DA SILVA - CPF: 813.680.541-53 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1036049-37.2023.8.11.0001

RECORRENTE: CRISTIANA NICOMEDIO DA SILVA

RECORRIDAO: ESTADO DE MATO GROSSO

Data de Julgamento: 03 a 06/06/2024.

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARAÇÃO C/C COBRANÇA – PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE – NULIDADE DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS DECLARADA PELO JUÍZO
A QUO
– PAGAMENTO DE FÉRIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 50/1998 – DIREITO A 45 DIAS DE FÉRIAS ANUAIS COM 1/3 CONSTITUCIONAL, PERÍODO DE 2018 A 2022 – DIREITO DE 15 DIAS DE FÉRIAS, ACRESCIDOS DO 1/3 CONSTITUCIONAL, NO PERÍODO DE 2020 A 2023 – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

A recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a nulidade dos contratos temporários e condenando o reclamado ao pagamento dos valores referentes às férias no período de 45 (quarenta e cinco) dias, relativo ao período de 2018 a 2022, e ao 1/3 (um terço) de férias, relacionado ao intervalo de 2020 a 2023, ambos a serem comprovados, deduzindo as parcelas já pagas, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido paga, e juros de mora pela caderneta de poupança, conforme art. 1º F da Lei 9.494/1997, desde a citação válida; e, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir tão somente a taxa SELIC para encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando-se o teto do Juizado Especial, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (id. 212403758).

2.

Em suas razões recursais,
a reclamante alega que até o ano de 2019, o reclamado não efetuava o pagamento de férias, sendo devido, por esse período, o pagamento de 45 dias de férias, acrescidos do 1/3 constitucional.

Ressalta que a partir de 2020, o demandado começou a pagar as férias e o 1/3 constitucional sobre 30 dias, sendo devido, nesse período, o pagamento de 15 dias de férias, acrescidos do 1/3 constitucional.

Assim, considerando que a sentença recorrida condenou o reclamado ao pagamento do terço de férias apenas a partir do ano de 2020, não o condenando ao pagamento do terço de férias referente ao período de 2018 e 2019, necessária a reforma do julgado de primeiro grau.

Pugna pelo provimento do recurso interposto para condenar o recorrido ao pagamento de 45 dias de férias, acrescido do terço constitucional no período correspondente aos anos de 2018 e 2019, bem como ao pagamento de 15 dias de férias, acrescido do terço constitucional, no período correspondente de 2020 a 2023, assim como as parcelas vencidas no decurso do prazo do processo.

3.

O reclamado não apresentou contestação, nem contrarrazões.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Compulsando os autos,
entendo que assiste razão aos argumentos da recorrente.

6.

In casu
, a reclamante exerceu o cargo de professora, por meio de contratações temporárias e sucessivas, na rede estadual de educação, de 07/2018 a 06/2023.

7.

Ultrapassada a questão relacionada à nulidade dos contratos celebrados entre as partes, pela não observância das regras que embasam a espécie,
pois declarada em sentença
, passo à análise das razões recursais quanto
ao pedido de pagamento de 45 dias de férias, acrescido do terço constitucional, no período correspondente aos anos de 2018 e 2019, bem como ao pagamento de 15 dias de férias, acrescido do terço constitucional, no período correspondente de 2020 a 2023, assim como as parcelas vencidas no decurso do prazo do processo.

8.

Conforme observado pela r. sentença, a carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso é disciplinada pela Lei Complementar estadual nº 50/1998, cujo teor assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias ao professor, consoante disposto no art. 54, I, alíneas “a” e “b”.

9.

Em complemento, o art. 55 do mesmo dispositivo legal dispõe que o pagamento do adicional de 1/3 corresponde ao período de férias e independe de solicitação, aplicando-se, também, aos servidores contratados temporariamente, conforme disposto no art. 56.

10.

Desse modo,
considerando que os professores gozarão de 45 dias de férias anuais, o 1/3 constitucional deverá incidir sobre todo o período efetivamente gozado pelo servidor
.

11.

Assim, considerando o contexto fático-probatório trazido pela reclamante,
entendo que a sentença recorrida merece ser parcialmente reformada
, devendo o reclamado ser condenado ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, acrescido do terço constitucional, no período correspondente de 2018 a 2019, bem como ao pagamento de 15 (quinze) dias de férias, acrescido de 1/3 constitucional, relativo ao período de 2020 a 2023.

12.

Ressalta-se que isso não implica aumento de vencimentos de servidor público nem contraria a Súmula Vinculante 37 do STF, que estabelece que o Poder Judiciário não pode, sob o fundamento de isonomia, aumentar vencimentos de servidores públicos, uma vez que não possui função legislativa.

13.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para condenar o reclamado ao
pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, acrescido do terço constitucional, no período correspondente de 2018 a 2019
, bem como ao pagamento de
15 (quinze) dias de férias, acrescido de 1/3 constitucional, relativo ao período de 2020 a 2023
.

14.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024